Tribunal: TJSP
Processo: 1051850-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Agente de Segurança Penitenciária. Pedido de remoção por união de cônjuges. Pretensão à transferência para uma das unidades prisionais existentes no Município de Bauru. Sentença de primeiro grau que denegou a segurança.

1. DIREITO ADMINISTRATIVO. Servidor público do Estado de São Paulo. Agente de Segurança Penitenciária. Pedido de remoção por união de

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Agente de Segurança Penitenciária. Pedido de remoção por união de cônjuges. Pretensão à transferência para uma das unidades prisionais existentes no Município de Bauru. Sentença de primeiro grau que denegou a segurança.

1. DIREITO ADMINISTRATIVO. Servidor público do Estado de São Paulo. Agente de Segurança Penitenciária. Pedido de remoção por união de cônjuges. Pretensão à transferência para uma das unidades prisionais existentes no Município de Bauru.
Admissibilidade. Comprovação pelo impetrante do preenchimento dos requisitos legais. Existência de vagas para Agente de Segurança Penitenciário nas unidades prisionais localizadas no Município de Bauru/SP. Impetrante casado com servidora pública do Estado de São Paulo lotada no Município de Bauru.

2. O indeferimento simples, sem maior motivação, apenas com fundamento no interesse público, não pode prevalecer em face do texto constitucional, que impõe a transferência por união de cônjuges (exceção à regra geral).

3. O alegado prejuízo pela Administração somente deve ser sopesado quando for hábil a afetar a regularidade do serviço desempenhado a ponto de constituir potencial descontinuidade deste. Prejuízo que não fora demonstrado pela Administração. Incidência, na espécie, da inteligência do comando inserto no artigo 130, da Constituição do Estado de São Paulo, e do artigo 226, da Constituição Republicana.

4. Ordem concedida.

5. Sentença reformada. Recurso do impetrante provido.